Tribunal: TJDFT
Processo: 0011034-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011034-75.2015.8.07.0001 APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A DECISÃO Defiro a prorrogação do prazo de suspensão por 90 dias, conforme requerido pelas partes (id. 15545702). Intimem-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora